Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741914-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEURACI SOARES DA SILVA AGRAVADO: JAQUELINE SILVA DE MOURA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 68342231), com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEURACI SOARES DA SILVA em face de JAQUELINE SILVA DE MOURA, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 247742890 de origem), que nos autos da ação de cobrança n. 0708725-73.2025.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da Autora, ora Agravante. O recurso não foi preparado, a Agravante pediu gratuidade de justiça. O Pedido de efeito suspensivo ao presente recuso foi deferido pelo Relator na decisão de ID 76787852. Os autos retornaram conclusos para julgamento do recurso, contudo, observa-se que os elementos probatórios constantes dos autos são insuficientes para comprovarem a hipossuficiência financeira da parte. Embora, a parte esteja patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ainda, os contracheques de ID 239807592 demonstrem que seus rendimentos mensais recebidos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal sejam inferiores a 05 (cinco) salários-mínimos. Entretanto, constam dos autos de origem, que a Agravante possui contas em vários bancos (ID 239807593 de origem), mas juntou apenas os extratos do Banco de Brasília - BRB (ID 76768732). Ademais, a ação de origem é ação de cobrança de aluguéis, cujo contrato indica como valor mensal do aluguel R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais). Diante do exposto, INTIME-SE a Agravante para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, cópias das declarações COMPLETAS de imposto de renda de pessoa física entregues à Secretaria da Receita Federal, nos três últimos exercícios financeiros, extratos dos últimos 03 (três) meses de todas as contas bancárias (correntes, aplicações financeiras e poupanças), faturas de cartões de créditos e outros comprovantes de despesas, remédios e plano de saúde e outros documentos que julgarem relevantes, sob pena de não conhecimento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2025 17:37:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador